Tribunal: TCU
Processo: 001.948/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 729/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de consulta formulado pelo Desembargador José Joaquim Figueredo dos Anjos, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE/MA), a respeito da necessidade imediata de abertura de processo licitatório para nova contratação, em razão do entendimento desta Corte de Contas firmado nos Acórdão 1800/2016-TCU-Plenário e 213/2017-TCU-Plenário; Considerando que o consulente não se encontra entre as autoridades constantes do art. 264 do Regimento Interno do TCU, as quais podem formular consultas quanto a dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes a matéria de sua competência; Considerando que a consulta versa sobre caso concreto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 15, inciso I, alínea "o", 143, inciso, V, alínea "a", 264 e 265, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da consulta, por não preencher requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie. 1. Processo TC- Processo 001.948/2022-9 (CONSULTA) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 5) ao interessado; 1.6.2. arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 33 da Resolução-TCU 259/2014.